Tribunal: TJMT
Processo: 1025031-64.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025031-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM RODRIGUES CARVALHO - CPF: 241.439.441-20 (APELADO), MARCO AURELIO MILEO MOREIRA - CPF: 011.027.712-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – TERMO
A QUO
DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – DATA DO DEPÓSITO – PRECEDENTES DO STJ E OUTROS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença a partir da data do depósito efetuado para garantia do juízo, sendo prescindível a intimação do devedor
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1498854 PR 2014/0282236-6).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – TERMO A QUO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – DATA DO DEPÓSITO – PRECEDENTES DO STJ E OUTROS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 271643880).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o Magistrado extinguiu a ação pelo suposto pagamento voluntário da condenação, porém não se atentou quanto a informação constante na petição de que a Instituição Financeira procedeu com o depósito a título de garantia do juízo e pediu prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o reconhecimento da nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para reabertura do prazo de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o Apelante foi intimado para efetuar o pagamento do valor correspondente ao bem, com base na Tabela Fipe vigente à época da apreensão. O Banco efetuou o pagamento do valor de R$32.632,00 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais), conforme comprovante de depósito judicial no ID nº 176129941.

Ocorre que, como bem consignado em sede de defesa, embora a parte executada tenha indicado a intenção de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, até o presente momento não o fez.

Além disso, em casos como tais, havendo depósito judicial para garantia do juízo, o termo inicial do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença se dá a partir da data do respectivo depósito, independentemente de intimação, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. TERMO 'A QUO' DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. DATA DO DEPÓSITO.
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR EM 15 DIAS. EQUÍVOCO DO JUÍZO. BOA-FÉ PROCESSUAL DO DEVEDOR. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE AOS FATOS INCONTROVERSOS. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. INEXIGIBILIDADE NO REJULGAMENTO DA CAUSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 356/STF. 1.
Controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no prazo de quinze dias contados da intimação, mas quando já transcorrido o prazo contado da data do depósito para garantia do juízo. 2. Fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença a partir da data do depósito efetuado para garantia do juízo, sendo prescindível a lavratura de termo de penhora e a intimação do devedor
. Julgados desta Corte Superior. 3. Caso concreto em que o juízo determinou, antes do término do prazo, a intimação do devedor para impugnar, não obstante tal intimação fosse dispensável. 4. Equívoco do julgador que não pode prejudicar o jurisdicionado, em respeito ao princípio da boa-fé processual. Julgados desta Corte Superior. 5. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ na hipótese de valoração jurídica de fatos incontroversos da demanda. Julgados desta Corte Superior. 6. Nos termos da Súmula 456/STF: "o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie". 7. Inaplicabilidade do requisito do prequestionamento quanto aos fundamentos de direito utilizados por esta Corte Superior no rejulgamento da causa de que trata a Súmula 456/STF. Julgados desta Corte Superior. 8. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, na espécie. 9. Retorno dos autos para julgamento das demais questões devolvidas ao Tribunal 'a quo'. 10. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1498854 PR 2014/0282236-6, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.02.2018, p. 02.03.2018).

No mesmo sentido, colaciono arestos do Tribunal Paulista e do Gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a tempestividade de referida impugnação – Descabimento –
Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado – Marco inicial de fluência da impugnação que se deu, no caso, após a constituição da garantia do juízo.
Recurso desprovido.”
(TJSP - AI: 22424857520158260000 SP 2242485-75.2015.8.26.0000, Rel. João Batista Vilhena, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2019, p. 16.09.2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, salvo nas situações em que o devedor de forma voluntária providencia o depósito, caso em que o termo inicial se dá a partir da garantia do depósito. Na hipótese dos autos, após apresentação de exceção de pré-executividade, julgada improcedente,
a impugnante efetuou o depósito judicial do valor que entendeu devido no dia 27/05/2016, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, o qual findou no dia 17/06/2016.
A impugnação foi ofertada somente no dia 28/10/2016, portanto, intempestivamente. Agravo de instrumento desprovido”.
(TJRS - AI: 70076262500 RS, Rel. Marco Aurélio Heinz, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 21.03.2018, p. 27.03.2018).

Não fosse o bastante, ainda que se leve em conta a data da informação do depósito ou o prazo de quinze dias após o termo final para pagamento voluntário (art. 525, CPC), o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença há muito já decorreu.

Dessa forma, decorrido o prazo para a apresentação da referida impugnação, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu o cumprimento da obrigação e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025